Tribunal: TJDFT
Processo: 0745306-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745306-42.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701352-51.2022.8.07.0020 - id 212430077) que, em cumprimento de sentença, manteve a decisão impugnada, homologou os cálculos id 206037823, por ausência de impugnação específica, deferiu consulta pelo Sisbajud e renovou o prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa aplicada. Narra que efetuou o pagamento de R$ 39.140,00 a que fora condenada, sendo extinta a execução e arquivado o processo, entretanto, em junho/24 foi requerido o desarquivamento e a penhora de R$ 30.000,00, referente às astreintes e R$ 20.560,00, para custeio de tratamento. Alega nulidade da intimação, pois, a partir do id 200692830, o advogado Luiz Felipe Conde não foi mais intimado, somente a empresa, sendo cientificada do prosseguimento do feito por diligências próprias, bem como sustenta ser indevida a multa por litigância de má-fé, porque não preenchidos os requisitos do CPC 80, tendo em vista que o pedido de concessão de prazo não teve cunho protelatório, ao contrário, objetivava o recolhimento de informações a serem trazidas aos autos. Sustenta resistência do credor para submeter-se ao tratamento nas clínicas que ela indicou e excesso de execução, já que incabível a incidência de honorários, multa, correção e juros do CPC 523 sobre astreintes, pois representa bis in idem, enquanto a correção monetária somente pode incidir a partir da decisão que as fixou. Subsidiariamente requer a redução da multa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, assinalando que o valor das astreintes supera o da condenação. Aponta perigo de dano na “possibilidade de a agravada receber valores, em custos de procedimentos, que serão completamente perdidos, quando comprovado a ausência de cobertura obrigatória pela agravante”. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. 2. Em 03/04/24, os credores propuseram o cumprimento da obrigação de fazer consistente no tratamento multidisciplinar do segundo agravado, bem como da obrigação de pagar compensação por dano moral dano moral (R$ 13.179,58) e honorários de sucumbência (R$ 25.960,84), totalizando R$ 39.140,42 (id 191966530 – autos principais). O agravante foi intimado para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (id 192214958) e a obrigação de pagar, em relação à qual juntou os comprovantes ids 195412608; 195412614; 195412615; 195412617; 195412618. A obrigação de pagar foi extinta pelo cumprimento (id 195994058). Em junho/24, os credores noticiaram o descumprimento da obrigação de fazer, requerendo a aplicação da multa arbitrada e o bloqueio, via Sisbajud (id 199688672), sendo conferido o prazo de cinco dias ao agravante para comprovar o cumprimento respectivo (id 200692830), que transcorreu in albis. Os credores reafirmaram o descumprimento e renovaram o pedido de bloqueio Sisbajud (id 203791140). Assim, à primeira vista, a obrigação de fazer ainda não foi cumprida, o que autoriza, em princípio, a fixação de multa, cujo valor, por enquanto, mostra-se apto a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. O teto arbitrado (R$ 30.000,00) não é superior ao custo da obrigação de fazer, considerando se tratar de tratamento multidisciplinar, estimado pelos agravados em R$ 246.720,00, por ano. O agravante não apresenta prova da alegada resistência do agravado em submeter-se ao tratamento multidisciplinar na rede credenciada. Não vislumbro nulidade de intimação, pois, após a juntada da procuração nos autos principais pelo subscritor do agravo de instrumento, conforme consulta ao PJe, aba expedientes, dos atos de comunicação consta o nome da parte, no caso, Amil Assistência Médica, e logo abaixo o nome do referido procurador, conforme transcrições abaixo: “Despacho (36691501) - Prioridade: Urgente - ID do documento (200844755) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Representante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Diário Eletrônico (18/06/2024 22:20:34) LUIZ FELIPE CONDE registrou ciência em 19/06/2024 05:13:45 Prazo: 5 dias” “Despacho (36691498) - Prioridade: Urgente - ID do documento (200844755) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Expediente também enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional Representante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Expedição eletrônica (18/06/2024 22:20:34) LUIZ FELIPE CONDE registrou ciência em 19/06/2024 05:13:34 Prazo: 5 dias” “Despacho (37322890) - Prioridade: Normal - ID do documento (204198578) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.Expediente também enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional Representante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Expedição eletrônica (15/07/2024 21:43:46) LUIZ FELIPE CONDE registrou ciência em 16/07/2024 05:25:45 Prazo: 5 dias” Quanto aos juros de mora, muito embora sua incidência nas astreintes seja controvertida, filio-me à corrente que a admite. Atente-se para o precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos do Cumprimento de Sentença, pois tal fato não configura bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora. Agravo de Instrumento provido. (5a T. Cível, ac. 1.424.215, Des. Angelo Passareli, 2022). A propósito da incidência de honorários e multa sobre as astreintes, não há interesse recursal, pois o valor da planilha homologado (id 206037823) não inclui referidas verbas. Logo, não conheço desse capítulo do recurso. Em relação à correção monetária, o agravante não comprova que o cálculo tenha sido elaborado utilizando termo inicial diverso da data de arbitramento da multa. No que respeita à multa fixada na decisão id 205482417, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, é admissível, em princípio, a cumulação com as astreintes, pois têm natureza jurídica distinta. Atente-se para o precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, §1°, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8. Recurso especial provido. (3a Turma, REsp. 1.815.621, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2021). 3. Conheço parcialmente do recurso e indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator